Tribunal: TCU
Processo: 020.257/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12066/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados e fazer as determinações que se seguem: 1. Processo TC- Processo 020.257/2021-0 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Benedita Tavares Lins (XXX.346.504-XX); Claudevan de Oliveira Santos (XXX.499.714-XX); Erisvaldo Tavares Lins (XXX.592.394-XX); Fábio Alexandre Andrade Santos Gonçalves (XXX.353.801-XX); Karine Bezerra Costa (XXX.473.634-XX); Lucas Bastos Araújo (XXX.796.294-XX); Maria Lúcia Bastos Araújo (XXX.167.934-XX); Maria de Fátima Andrade Santos (XXX.619.901-XX); Michelle Cristina Andrade Santos (XXX.353.981-XX); Olívia Bezerra Costa (XXX.694.604-XX); Ronickson Rafael da Silva Santos (XXX.890.464-XX); Sirleide da Silva Santos (XXX.960.304-XX); Zaide da Silva Santos (XXX.890.544-XX); Zenaide da Silva Santos (XXX.890.594-XX); Zoraide da Silva Santos (XXX.890.654-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Nacional de Saúde 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa, em substituição ao Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à Sefip que: 1.7.1.1.1. verifique a regularidade do pagamento de parcelas judiciais às pensionistas Benedita Tavares Lins, Sirleide da Silva Santos e Maria Lúcia Bastos Araújo.